Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730713-15.2018.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal – SINPECPF - para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença, arguidas nas contrarrazões de Apelação (Id. 17636841). Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora